Tribunal: TJMT
Processo: 0004262-43.2018.8.11.0078
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004262-43.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 005.953.423-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO, E CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO E
S
PONTÂNEA

– IMPOSSIBILIDADE –

IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF

- RECURSO DESPROVIDO.

Embora tenha
sido acertadament
e reconhecida
na r. sentença a atenuante
da confissão espontânea
, a incidência de tal circunstância
na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.º 597270-4/RS.
De todo modo,
inadmissível é a redução da pena-base
diante da
compensação
desta atenuante com a
agravante de reincidência.

Recurso desprovido
em sintonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Antônio Marcos dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004262-43.2018.8.11.0078, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 304, 306 do CTB e art. 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de pena privativa de liberdade, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas inclusas razões recusais de id. 144684794, a defesa almeja a
redução da pena intermediária aquém do menor valor previsto em lei
à conta do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 144684796), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO, E CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 304, 306 DO CTB C/C 69 DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DA CENSURA BASILAR NO MENOR PATAMAR ESTABELECIDO PARA O DELITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 STJ – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 149437195).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importante registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto insurgência recursal.

Consoante relatado, o recurso defensivo visa reformar a sentença para que afastada a proibição constante no verbete 231 do STJ, para o fim de fixar a pena, na segunda fase da sentença, abaixo do mínimo previsto abstratamente no tipo penal.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
é certo que a irresignação do condenado
desmerece
prosperar
.

Isso porque observa-se que mencionada atenuante foi devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante (id. 144684782), mas não foi aplicada, procedendo, com acerto o d. magistrado pois, de fato, tendo sido a pena-base estabelecida em seu piso legal, a redução devido à atenuante na segunda fase dosimétrica, ensejaria estabelecimento da sanção penal aquém do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, afrontando indevidamente o teor da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece,
verbis:

"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Aliás sobre o tema, a doutrina de Guilherme Nucci leciona,
in verbis:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta,
pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição
. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”
(Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458). Destaquei.

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte aresto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FORNECER BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE - ART. 243, ECA - 1) ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA À OUTRAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA –2) REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 - Demonstrado nos autos, pela própria confissão do apelante e pelas demais provas colhidas, que fornecia bebida alcóolica ao amigo menor de idade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, não havendo espaço para a absolvição embasada no art. 386, VII, CP. 2-
Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF”
(N.U 0000830-12.2013.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).

O entendimento da referida súmula, inclusive, foi reafirmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento do RE 597270 RG-QO, onde foi reconhecida a repercussão Geral do tema, cuja a ementa segue abaixo:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de vista que as teses definidas em repercussão geral
são de aplicação obrigatória
pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Além disso, tenho sustentado o entendimento que nesses casos a apelação não merece sequer ser conhecida. Cito, como exemplo, o que foi decidido nas ApCr 39660/2017, 61811/2017 e 78403/2015, todas de minha relatoria, extintas monocraticamente, sem julgamento do mérito, pois retratam a mesma matéria debatida no presente caso, e que se apresenta apenas e tão somente em termos a pretender afastar o óbice do enunciado da Súmula 231/STJ.

Ora, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte em não se reconhecer a possibilidade da redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da incidência de atenuantes genéricas, o recurso não teria nenhum efeito prático sobre o processo, servindo, quando muito, apenas como forma de elastecer a razoável duração do processo, negando-se vigência ao preceito constitucional (art. 5º, LXXVIII, CF) e à súmula retrocitada.

Para satisfação constitucional na efetiva prestação da tutela jurisdicional a jurisprudência foi sumulada e a legislação ordinária (art. 932, IV, 'a', do CPC) e de regência interna (art. 51, I-C, RITJMT), não só abriram como emparelharam ao texto constitucional, para coibir atos, procedimentos e recursos materialmente inócuos, como recentemente sagrou-se por maioria, perante às Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, vencedor o entendimento que decisão monocrática em recurso fere o princípio da colegialidade.

De todo modo, no presente caso, também se mostra inadmissível a redução da pena-base, em virtude do reconhecimento da reincidência do implicado, de modo que o d. sentenciante promoveu, acertadamente, a compensação entre esta e a atenuante, por serem preponderantes:

“(...) Na segunda fase, observa-se que as declarações do acusado foram utilizadas para formação do convencimento do julgador, razão pela qual merece ser reconhecida a atenuante da confissão (súmula 5455, do STJ). Ao mesmo tempo, presente a agravante prevista no art. 63 do Código Penal. Dessa feita, procedesse à compensação entre elas (...)”
(id. 144684782).

Sobre a legalidade da compensação promovida, eis a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –EQUIVALÊNCIA DE AMBAS, QUE SE ANULAM – MATÉRIA ENFRENTADA PELO STJ ATRAVÉS DE REPETITIVO (REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA) RESP Nº. 1341370/MT – COMPENSAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA ESCORREITA – REPRIMENDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O representativo da controvérsia - RESP Nº. 1341370/MT -
estabeleceu a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência,
não devendo uma se sobrepor à outra, mas sim, serem tratadas de igual modo, com mesmo peso e impacto diante da realidade apenatória do réu. Recurso desprovido”
(N.U 1035266-13.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022).

Portanto, não há possibilidade de aplicação da pena abaixo do mínimo legal, cuja proibição encontra-se inserta inclusive na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto em benefício de Antônio Marcos dos Santos, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023